Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710048-24.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA JOSE FLORENCO DA CRUZ AGRAVADA: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO MARIA JOSÉ FLORENÇO DA CRUZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argui que houve ofensa direta à Constituição Federal. Destaca ainda, que o enunciado 279 da Súmula do STF não impede a revaloração da prova. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018